Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de Id. 30228390, o Agravante informa que o processo de origem foi sentenciando, o que enseja a perda superveniente de objeto do recurso. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se de pauta para julgamento. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator